Tribunal: STJ
Processo: 5033582-57.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967966 - SC (2025/0225128-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CHANGXING SHENGTAI TEXTILE CO. LTD
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
JOANITA MARIA ALVES - SC036777
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
AGRAVADO
: ELIO AIRTON SPINDLER - ESPÓLIO
AGRAVADO
: EUNICE HELENA PINTO SPINDLER
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da ausência de provas para desconsideração da personalidade
jurídica s em a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
09/09/2025
15/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d1f0d995-50b8-4b10-b171-69cb33abf1a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967966 - SC (2025/0225128-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CHANGXING SHENGTAI TEXTILE CO. LTD
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
JOANITA MARIA ALVES - SC036777
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
AGRAVADO
: ELIO AIRTON SPINDLER - ESPÓLIO
AGRAVADO
: EUNICE HELENA PINTO SPINDLER
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da ausência de provas para desconsideração da personalidade
jurídica s em a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CHANGXING SHENGTAI TEXTILE CO.
LTD. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado no que ora interessa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DEFERIDO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
REQUERIDA. PRETENDIDO INDEFERIMENTO DO FEITO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. PROVA
TESTEMUNHAL QUE NÃO SE PRESTA A DERRUIR A SITUAÇÃO FÁTICA,
COMPROVADA DE MANEIRA DOCUMENTAL. TESTEMUNHA QUE, NA
VERDADE, É FUNCIONÁRIA DA PARTE QUE PRETENDE PRODUZIR A
PROVA.
PRODUÇÃO
REJEITADA.
RECONHECIMENTO
DO
GRUPO
ECONÔMICO FÁTICO EVIDENCIADO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE
CONFUSÃO E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS QUE MANTÉM
SIMILARIDADE DE CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL,
QUAIS NÃO PASSAM DESAPERCEBIDAS. NÍTIDO INTUITO DE BLINDAGEM
PATRIMONIAL. TENTATIVA DE SE ESQUIVAR DAS OBRIGAÇÕES.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL.
Documento eletrônico VDA49689059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:50
Código de Controle do Documento: 0afeb9be-6615-4732-a6a8-775c981e1e29

INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA. ACOLHIMENTO
QUANTO A PRETENSÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DAS
PESSOAS
FÍSICAS.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
PARA AFETAR PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. TIPO SOCIETÁRIO QUE, POR SI
SÓ, AFASTA A RESPONSABILIDADE DESTES, DE MODO QUE, PARA O
DEFERIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL, DEVE ESTAR ACOMPANHADA
DE SÓLIDO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVIMENTO QUANTO A ESTA TESE
VENTILADA. DECISÃO QUE MERECE REFORMA, EM PARTE. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO" (e-STJ fl. 129).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 177-179).
No recurso especial (e-STJ fls. 196-213), a recorrente alega violação dos
arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I, do Código de Processo Civil e 50 do Código Civil.
Assevera que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar as questões postas nos embargos declaratórios, quais
sejam:

"(...) de que é inviável se reconhecer, por um lado, que as
empresas integrantes de um grupo econômico de fato, criado para fins
fraudulentos e lesar credores, e, por outro, afastar a responsabilidade dos
únicos sócios responsáveis pelas pessoas jurídicas" (e-STJ fl. 204).

Defende a necessidade de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda
executiva, responsáveis pelas empresas integrantes de grupo econômico familiar
fraudulento, criado para lesar credores.
No ponto, salienta que é fato incontroverso nos autos que houve confusão
patrimonial entre pessoas jurídicas envolvidas.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 226-239), foi negado seguimento ao
recurso especial, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o Tribunal de
origem ao decidir os embargos de declaração, concluiu que,

"(...)
No caso em apreço, verifica-se que foi devidamente analisada a
tese apresentada.
Com efeito, extrai-se do decisum:

'Por outro lado, sobre as pessoas físicas (sócios), não
há como dar guarida à decisão da origem. Observo que não
existe uma prova sequer de que tenham incorrido no art.
50 do Código Civil, tanto que a fundamentação proferida
na origem é módica (evento 64, DESPADEC1):(e-STJ fls.
1.051).
Se por um lado subsistem provas suficientes
para identificar a ocorrência de um grupo econômico
fático, o que atrai a sucessão processual e inclusão no
polo passivo da execução da outra empresa, não se
.
encontra a mesma clareza quanto às pessoas físicas
Documento eletrônico VDA49689059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:50
Código de Controle do Documento: 0afeb9be-6615-4732-a6a8-775c981e1e29

A argumentação contras as pessoas físicas é
absolutamente genérica e desacompanhada do menor
.
indício probatório A mera alegação, que havia um conluio dos
sócios para fraudar a execução, não pode ser aceita para
impingir a medida excepcional.
Igualmente, não é porque se reconhece um grupo
econômico fático entre as empresas que tal situação, por si só,
estaria apta a atingir o patrimônio da pessoa física, o que torna
impossível manter a decisão atacada, neste ponto.
Outrossim, não é porque o exequente não
encontra bens penhoráveis da pessoa jurídica que se
presumiria o abuso da personalidade jurídica, ou o desvio
de finalidade, autorizando-se que o credor persiga seu
direito de crédito contra os sócios.
Saliento que o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, a extinção irregular da sociedade e a
ausência de bens penhoráveis não justificam, por si só, a adoção
da medida excepcional, sendo necessário, também, a efetiva
comprovação do abuso da personalidade jurídica para que
os bens dos sócios possam ser alcançados.'

Consequentemente,
forçoso
reconhecer
que
as
questões
aventadas pelo embargante não passam de inconformismo com a decisão
proferida e de intenção de modificar o conteúdo do julgado, o que não pode
ser objeto de embargos de declaração, nem mesmo para fins de
prequestionamento" (e-STJ fl. 178 - grifou-se).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do art. 1.022 do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe
28/11/2022
de
- grifou-se).
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
Documento eletrônico VDA49689059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:50
Código de Controle do Documento: 0afeb9be-6615-4732-a6a8-775c981e1e29

da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Além disso, as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, supramencionado.
Assim, diante das premissas fáticas estabelecidas no acórdão, a reforma do
aresto demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inviável em
recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:50
Código de Controle do Documento: 0afeb9be-6615-4732-a6a8-775c981e1e29

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.967.966 / SC
Número Registro: 2025/0225128-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50262604820228240023 50335825720238240000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHANGXING SHENGTAI TEXTILE CO. LTD
ADVOGADOS : RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
JOANITA MARIA ALVES - SC036777
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
AGRAVADO
: ELIO AIRTON SPINDLER - ESPÓLIO
AGRAVADO
: EUNICE HELENA PINTO SPINDLER
ADVOGADOS : CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
TERMO
Documento eletrônico VDA50542720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: b1857a86-ea8b-44c8-a4dd-90a6834e0de7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: b1857a86-ea8b-44c8-a4dd-90a6834e0de7